Tribunal: TJMT
Processo: 1019104-41.2024.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019104-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), SILVANA RIBEIRO - CNPJ: 20.498.256/0001-88 (AGRAVANTE), SILVANA RIBEIRO - CPF: 819.414.801-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por SILVANA RIBEIRO – ME contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres (MT), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal n.º 1001142-83.2021.8.11.0008, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO. A parte agravante alegou a impenhorabilidade dos veículos constritos, por serem supostamente essenciais à sua atividade empresarial, nos termos do art. 833, V, do CPC. Requereu, ainda, subsidiariamente, a substituição da penhora ou o reconhecimento do excesso, para limitar a constrição a um único veículo (TOYOTA/HILUX CD 4X4 SRV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede de exceção de pré-executividade, o reconhecimento da impenhorabilidade de veículos supostamente essenciais à atividade empresarial, à luz do art. 833, V, do CPC; (ii) determinar se houve excesso de penhora, apto a justificar a substituição ou a manutenção da constrição apenas sobre um dos veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade tem cabimento em matéria de ordem pública ou que prescinda de dilação probatória, o que não ocorre quando há necessidade de demonstrar, por prova inequívoca, a essencialidade dos bens à atividade profissional do devedor.

4.

A alegação de que os veículos são indispensáveis ao exercício da atividade empresarial não foi acompanhada de prova documental pré-constituída que comprove a impenhorabilidade, conforme exige o art. 833, V, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

5.

A jurisprudência do STJ admite a discussão de impenhorabilidade em exceção de pré-executividade apenas quando demonstrada por prova pré-constituída, sendo incabível sua apreciação quando houver necessidade de instrução probatória.

6.

O juízo de origem constatou que os valores das dívidas fiscais superam o valor dos veículos apontados para substituição, afastando a alegação de excesso de penhora. Não demonstrado o excesso, é incabível restringir a constrição a apenas um dos veículos.

7.

A substituição de bens penhorados deve ser requerida nos próprios autos da execução fiscal, sob apreciação do juízo competente, e não em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício da atividade profissional, prevista no art. 833, V, do CPC, só pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando demonstrada por prova documental pré-constituída.

2.

A alegação de excesso de penhora exige demonstração inequívoca do descompasso entre o valor dos bens penhorados e o montante da dívida, sendo incabível seu reconhecimento quando os valores forem compatíveis.

3.

A substituição de bens penhorados deve ser requerida nos autos da execução fiscal, sendo matéria estranha ao objeto do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, V; CF/1988, art. 5º, XXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1940297/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.09.2021, DJe 28.09.2021; TJMT, AI 1013741-78.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 01.09.2021, DJe 02.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANA RIBEIRO– ME, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1001142-83.2021.8.11.0008, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e manteve a penhora incidente sobre quatro veículos pertencentes à empresa agravante.

Nas razões recursais, sustentam que os bens constritos são essenciais ao regular desempenho de suas atividades empresariais — voltadas ao transporte rodoviário de cargas — motivo pelo qual estariam abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Alegam, ainda, que a medida compromete a sobrevivência da empresa, contrariando o princípio da preservação da atividade econômica.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Argumenta que a impenhorabilidade não se presume, sendo imprescindível a demonstração da absoluta essencialidade dos bens à atividade profissional do executado — o que, segundo sua alegação, não foi comprovado pelas agravantes. Acrescenta que a interpretação do art. 833 do CPC deve ser restritiva, sob pena de se transformar a impenhorabilidade em regra geral, em afronta à lógica do processo de execução fiscal (ID 238488686).

O pedido de gratuidade da justiça formulado pelas agravantes (ID 228535162) foi deferido apenas para fins recursais (ID 229566184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANA RIBEIRO – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres (MT), que, nos autos da execução fiscal n.º 1001142-83.2021.8.11.0008 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante.

Inconformada com a decisão que rejeitou sua exceção, a parte agravante alegou que os bens constritos são indispensáveis para a continuidade de suas atividades empresariais e, portanto, impenhoráveis, conforme o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). Subsidiariamente, pleiteou a substituição dos bens penhorados por veículo de menor valor ou o reconhecimento do excesso de penhora, para manter a constrição apenas sobre o veículo TOYOTA/HILUX CD 4X4 SRV.

A controvérsia versa sobre a validade da penhora realizada sobre os bens da parte agravante, notadamente os veículos que seriam utilizados em suas atividades empresariais.

Em sede de exceção de pré-executividade, a matéria discutida deve estar vinculada a de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado, ou que não demande dilação probatória, o que não é o caso dos autos.

No caso, a parte agravante sustenta que os bens constritos, consistentes em veículos de transporte de cargas, são essenciais ao desenvolvimento de suas atividades empresariais.

No entanto, tal alegação carece de comprovação mediante prova documental pré-constituída que demonstre de forma cabal a indispensabilidade dos bens para a continuidade da atividade econômica da empresa, o que não restou evidenciado na hipótese.

É cediço que, para o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens necessários ao exercício da atividade profissional, deve haver comprovação inequívoca. Nesse sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. EXCESSO DE PENHORA NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. A agravante sustentou a impenhorabilidade de veículos alegando serem essenciais ao desenvolvimento de suas atividades empresariais ou, subsidiariamente, a substituição dos bens penhorados por outros de menor valor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os veículos penhorados são indispensáveis à atividade empresarial da agravante, configurando, assim, a impenhorabilidade nos termos do art. 833, inciso V, do CPC, bem como a ocorrência de eventual excesso de penhora ou, subsidiariamente, a substituição dos bens penhorados por outros de menor valor. III. Razões de decidir 3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, é necessário que a indispensabilidade dos bens seja comprovada de forma inequívoca.

4. No caso, a parte agravante não apresentou provas cabais que demonstrassem a essencialidade dos veículos para a continuidade de suas atividades empresariais.

5. A jurisprudência tanto do c. STJ quanto do e. TJMT é clara ao exigir tal comprovação. Ademais, a exceção de pré-executividade deve ser utilizada para matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória, o que não é o caso dos autos. Por fim, não se verificou excesso de penhora, conforme corretamente decidido pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de veículos utilizados na atividade empresarial do devedor exige prova inequívoca de sua indispensabilidade, sendo incabível discutir tal matéria em exceção de pré-executividade quando houver necessidade de dilação probatória." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1424720/SP; TJMT, AI 1013741-78.2021.8.11.0000.

(N.U 1019110-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024).

As questões relativas à impenhorabilidade de bens, quando não evidentes ou comprovadas de plano, devem ser discutidas em sede própria, por meio dos embargos à execução, com a possibilidade de ampla produção de provas.

Ademais, ao contrário do alegado pela parte ora agravante, não há excesso de penhora na hipótese, uma vez que o d. Juízo de primeiro grau corretamente ponderou que os veículos encontram-se penhorados nos autos da ação de execução fiscal de n.º 1001142-83.2021.8.11.0008 e n.º 1001268-36.2021.8.11.0008, cuja soma dos valores devidos pela parte agravada, perfaz o montante de R$ 145.771,44 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos), valor este superior ao valor do primeiro veículo indicado para substituição, bem como do veículo apontado para manutenção.

Portanto, diante de tais premissas, também não há como acolher a pretensão de reconhecimento do excesso de penhora, para manter a constrição apenas sobre o veículo TOYOTA/HILUX CD 4X4 SRV.

Eventuais pedidos de substituição dos veículos penhorados devem ser objeto de requerimento nos autos do executivo fiscal para deliberação pelo respectivo juízo competente.

Portanto, à míngua de comprovação suficiente acerca da impenhorabilidade dos bens penhorados, assim como do alegado excesso de execução, não há que se falar em reforma da r. decisão agravada, impondo-se a sua manutenção.

Diante do exposto,
CONHEÇO O AGRAVO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025